Tribunal: TJSP
Processo: 2233161-22.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Objeto da ação originária: recomposição de vencimentos mediante progressão horizontal e cobrança das verbas salariais reflexas – Agravo de instrumento provido – Pronunciamento majoritário do Supremo Tribunal Federal em sentido contrário ao conteúdo do acórdão recorrido – Reexame da matéria pela Turma Julgadora nos termos do art. 1.030, inc. II,

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Objeto da ação originária: recomposição de vencimentos mediante progressão horizontal e cobrança das verbas salariais reflexas – Agravo de instrumento provido – Pronunciamento majoritário do Supremo Tribunal Federal em sentido contrário ao conteúdo do acórdão recorrido – Reexame da matéria pela Turma Julgadora nos termos do art. 1.030, inc. II, do CPC – Reapreciação do recurso originário, mas sem retratação do julgado – Acórdão mantido.